Tribunal: TJDFT
Processo: 0725729-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RESPEITO AOS MARCOS TEMPORAIS DELIMITADOS NO RESP No 1.495.146 (TEMA 905). DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Quando devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.